Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-64.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012274-64.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 051.993.431-81 (APELANTE), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR URTADO JURRUPI - CPF: 024.151.921-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANDERSON DE JESUS GOMES - CPF: 703.233.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI LUCAS PROFESSOR ANDRADE - CPF: 073.089.001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
NÃO
ACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ENTORPECENTE
S
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no
art.
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da
sua
prisão
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas d
urante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
as provas

produzidas
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram
a
prisão em flagrante
do apelante
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Victor dos Santos Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1012274-64.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
à pena de
7
(
sete
) ano
s
de reclusão, em regime
fechado
,
e 700 (setecentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante,
nas razões vistas
no ID
220712737
, postula
a
sua absolvição com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
,
a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
220712741
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
230755199
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
220712249
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 20 de junho de 2023, por volta das 20h40min, na
rua
34, s/n.º, bem como na residência, situada à rua 14, quadra 15, casa 97, ambos no bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA e YURI LUCAS PROFESSOR ANDRADE, agindo em coautoria e unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e tinham de depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com dete
rminação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que a equipe Raio 01, em
motopatrulhamento
tático, recebeu informações da equipe de Inteligência do Raio, bem como de populares, de que um indivíduo, em uma motocicleta, de cor preta, estaria realizando o tráfico de drogas na
avenida
14 do bairro São João Del Rey.

De posse dessas informações, com a finalidade de verificar a veracidade dessa denúncia, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, logrando êxito em avistar o suspeito, o ora denunciado MATHEUS VICTOR, na referida motocicleta. Assim, os agentes se aproximaram para realizarem a abordagem do denunciado, momento em que ele empreendeu fuga em alta velocidade; logo, a equipe iniciou o acompanhamento de MATHEUS VICTOR, inclusive foram emitidos sinais sonoros e luminosos para que o denunciado parasse, porém não foi obedecida a ordem de parada.

Então, os policiais continuaram o acompanhamento, logrando êxito em deterem e abordarem o denunciado MATHEUS VICTOR após ele perder o controle da motocicleta, vindo cair ao solo.

Durante a revista pessoal, os agentes apreenderam no bolso do denunciado MATHEUS VICTOR,
02 (duas) porções de substância análoga
a
maconha e o valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais
. Quando questionado, o denunciado MATHEUS VICTOR
admitiu
que
utilizava
a sua motocicleta para realizar a entrega ilícita de entorpecentes e que o seu amigo, o ora denunciado YURI LUCAS, estaria em uma

residência cuidando do restante da droga, inclusive ele comercializava ilícitos em um veículo, de cor prata.

Na sequência, a equipe se dirigiu até o imóvel indicado pelo denunciado MATHEUS VICTOR, situado à
rua
14, quadra 15, casa 97, bairro São João Del Rey, nesta cidade, porém não encontraram o denunciado YURI LUCAS. No entanto, os militares avistaram o veículo em questão, em frente da casa.

Procedida
a
busca veicular, foram localizadas
10 (dez) porções de substância análoga a maconha
, embaixo do tapete do motorista. Diante da situação de flagrante, os policiais adentaram na residência para realizarem as buscas, com a autorização do denunciado MATHEUS VICTOR, oportunidade em que apreenderam no interior da geladeira 03 (três) potes de vidro contendo
188 (cento e oitenta e
oito) porções de substância análoga
a
maconha
. Já
no guarda-roupas
, foi localizada
a quantia de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco) reais
; na ocasião, ainda foram encontrados
03 (três) rolos de papel filme e 01 (uma) balança de precisão
.

Cumpre mencionar que a motocicleta
Fan
, de cor cinza, sem placa, bem como o veículo Chevrolet Prisma, de cor prata, placas NPE-0390, foram apreendidos e encaminhados para o pátio da SEMOB.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.121902-A01, acostado no ID. 123769556, concluiu que as porções apreendidas, sendo
188 (cento e oitenta e oito) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por dobradura do próprio plástico
,
apreendidas no interior da residência do denunciado YURI LUCAS
, com massa bruta de
1,605 kg (um quilograma e seiscentos e cinco gramas)
,
10 (dez) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por dobradura do próprio plástico
,
apreendidas no interior do veículo do denunciado YURI LUCAS
, com massa de
81 g (oitenta e uma gramas)
,
02 (duas) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade
castanho
esverdeada
, fechadas por dobradura do próprio plástico
,
apreendidas na posse do

denunciado MATHEUS VICTOR
, com massa de
12,09 g (doze gramas e nove centigramas)
, e
resquícios de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, aderidos na superfície de 03 (três) potes de vidro transparente
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis
sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Interrogado em sede policial, ID. 123769551, o denunciado MATHEUS VICTOR, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando ser usuário. Explicou que estava na posse de apenas um pedaço de maconha, destinado ao seu consumo próprio, bem como da quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Por fim, negou ter indicado para
os policiais algum
veículo ou residência.

Em cumprimento a ordem de serviço n.º 2023.9.19956, ID. 123765489 – fls. 64/67, expedida com a finalidade de identificar, qualificar a intimar o morador do local em que foi encontrada parte da droga, investigadores de polícia se deslocaram até o endereço do fato (
rua
14, quadra 15, casa 97, bairro São João Del Rey), e durante conversas com moradores do local, estes disseram não saber sobre a existência de tal residência. Diante de tal negativa, os investigadores de polícia realizaram diligências, com o intuito de localizar o proprietário do veículo em que foram apreendidas as drogas; após pesquisas, foi constatado que o veículo em questão
é de propriedade do ora denunciado YURI LUCAS
, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos. Continuando, os policiais se deslocaram até o endereço citado no contrato como sendo do denunciado YURI LUCAS,
mas não lograram êxito em localizá-lo.
Ademais, foi feito contato telefônico,
mas novamente sem sucesso
. Por fim, a equipe obteve o contato da genitora do referido denunciado, Sra. Kátia Maria Professor, tendo ela informado para os policiais que seu filho se mudou e
não saberia informar o seu atual endereço
, inclusive
confirmou que na época dos fatos, a residência em que foram encontrados os entorpecentes
era de propriedade de YURI LUCAS
, relatando que ele seria amigo de MATHEUS VICTOR, o qual estaria “ficando” no imóvel citado e que todos os ilícitos apreendidos seriam dele.

Deste modo, não foi possível localizar e intimar o denunciado YURI LUCAS para comparecer à Delegacia,
pois ele se encontra em lugar incerto e não sabido
.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o
denunciado MATHEUS VICTOR
registra
duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de roubo qualificado
, conforme executivo de pena n.º 0003156- 54.2019.8.11.0064, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente a informação recebida, o ato da fuga, a apreensão de expressiva quantidade de maconha, já prontas para a venda, encontradas na posse do denunciado MATHEUS VICTOR, no interior do veículo e na residência do denunciado YURI LUCAS, e de expressiva quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, além de balança de precisão e papel filme, utilizados na pesagem e no embalo da droga, a declaração de MATHEUS VICTOR para os policiais no momento do flagrante, admitindo que
estava
realizando o tráfico de drogas, revelando ainda o local em que seriam encontrados mais entorpecentes e, ainda, a investigação posterior realizada pela DRE, confirmando que o denunciado YURI LUCAS era o proprietário da residência e do veículo em que foram apreendidos os ilícitos, e, por fim, os péssimos antecedentes criminais do denunciado MATHEUS VICTOR, são fatos que evidenciam o envolvimento dos denunciados na comercialização de drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, bem como demonstram que a droga apreendida certamente se destinava ao comércio criminoso.

Logo, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, praticado em
COAUTORIA
, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de
ambos os denunciados
.

[
...].

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
220712220, p.
2
)
;
boletim de ocorrência (ID
220712220, p.
6/9
;
auto de resistência (ID
220712220
, p. 10)
; termo de exibição
e apreensão (ID
220712220
, p. 1
9
);

L
audo
P
ericial n.
311.3.10.9067.2023.121902-A0
(ID
220712220
,
p.
22/27
);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução
processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de
ele
sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em
que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
dele
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
condenação.

Com efeito
,

inferem-se

destes
autos que
o apelante
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que
as duas porções de maconha apreendidas
consigo

era
m
destinad
a
s
ao seu consumo pessoal e que
o entorpecente apreendido no veículo e na casa de Yuri não lhe pertenc
ia
m
, negando que teria indicado o referido endereço aos policiais
que efetuaram a sua abordagem, ressaltando que não conhecia Yuri.

Entretanto,
os policiais militares ouvidos em juízo informaram
o seguinte:

[...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
EDSON JOSÉ DE AMORIM
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor
lembra dessa
ocorrência, policial Edson?
Lembro sim, eu era o comandante dessa equipe nesse dia (...) o pessoal da inteligência repassou para gente que naquela região li, próximo daquela rua, havia um rapaz, com uma motocicleta e as características bateram com esse rapaz aí, e
nos
fizemos rondas, patrulhamento tático naquela região e em determinado ponto nós avistamos ele e quando ele viu a gente, ele quase caiu da motocicleta, foi o que mais chamou atenção da gente, empreendeu fuga por algumas quadras ali, conseguimos pegar ele, na hora tentou foragir da equipe ali, tivemos que algemar ele de imediato e foi encontrado com ele uma quantidade de entorpecente e um valor, foram uma ou duas porções e ali conversando com ele aonde ele morava, na verdade a denúncia passada da inteligência para a equipe, foi que na residência dele que ele fazia a comercialização ali e começamos a perguntar aonde ele morava e ele disse aonde ele morava e aí ele pegou e falou: ‘comercializo e tem outro rapaz que comercializa comigo também, que utiliza um veículo’ e chegando lá não achamos essa pessoa que ele passou para gente, determinei que fizesse a revista no veículo, foi encontrado entorpecente embaixo do banco, havia um cachorro lá na casa dele lá de porte grande na casa, ele tirou o cachorro para gente, entramos lá, ali ele mesmo foi mostrando para gente aonde estava o entorpecente na casa dele.
Esse veículo é mesmo que ele indicou que seria do parceiro dele, que foi encontrado na porta de casa?
É o mesmo veículo que ele falou, um veículo de cor prata, se não me engano.
Foi encontrado droga no veículo sargento?
Foi encontrado no veículo também.
Na casa foi encontrado mais entorpecente?
Na geladeira da casa dele e uma quantidade em dinheiro dentro do guarda-roupa dele.
Foi uma quantidade boa de droga ou pouca droga?
Estava em potes, eram
uns
três potes que estavam dentro da geladeira.
O senhor tem certeza
que
ele falou que comercializava com esse amigo a droga?
Ele disse para a equipe.
Perguntas da acusação - Ele alega que a polícia chegou nesse local por que mexeu no celular dele e viu a localização de onde ele havia comprado essa droga, isso procede?
Negativo, ele

estava tão apavorado que ele quase caiu da motocicleta, se machucou na época no dia lá, eu perguntei para ele: você mora
aonde
? Ele mesmo respondeu onde ele morava, eu acredito que ele achou que nós não iriamos na casa dele.
O senhor
conhecia ele
? Já tinha feito alguma abordagem nele anteriormente?
Não, nunca o vi.
Ele chegou a mencionar o nome desse amigo?
Ele falou o nome do rapaz que trabalhava com ele lá, segundo trabalhava com ele, vendia entorpecente com ele, só que não me recordo.
Perguntas da defesa - O senhor disse que ele empreendeu fuga, ele estava em alta velocidade, chegou a cair?
Quando ele avistou a equipe, ele quase
caiu
mas
não chegou a cair,
ai
ele saiu, disparou e nós
mandamos ele
parar com sinais sonoros e pedindo para ele parar, após
alguma
quadras ali ele chegou a cair.
O senhor pegou a autorização com alguém para entrar nessa casa ou só mesmo pela fala dele, ninguém mais ouviu além de vocês.
Não, depois que achei entorpecente com ele e ele disse que na casa dele tinha entorpecente, entramos na casa dele, ele autorizou, na casa dele tinha um
pitbull
enorme, ele tirou o
pitbull
para nós, se ele não tivesse tirado esse
pitbull
lá para nós, não teria como
entrar.
(...)

Alguém fugiu no momento que vocês se aproximaram ali, com sirene ligada?
(...) Como ele foragiu da gente por várias quadras, com certeza, as pessoas viram, se tivesse alguém na casa com certeza iria fugir. “(...)
Se vocês viram alguém fugindo de lá?
Não. (...)
O senhor percebeu se alguém correu próximo do carro, da própria casa?
Não, o que tinha na casa lá tinha um veículo lá, que ele mesmo falou qual que era o veículo, no entanto que, nós que chegamos mais na casa dele por causa do veículo, que bateu as características do veículo, mas não me recordo de ninguém, alguém correndo da gente, na casa mesmo ali.
Vocês chamaram algum vizinho, algum morador para acompanhar as buscas lá na casa?
Quando
as viaturas parou
, as vizinhanças dos três lados lá, acompanhou, tudo mundo viu lá.
Mas o senhor chamou alguém para acompanhar a vistoria dentro da casa?
Não chamei ninguém para acompanhar” (Mídia sob Id. 143852673).

A testemunha arrolada pela acusação, investigadora de polícia
STEPHANIE DE SOUZA SILVA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
A senhora se recorda de cumprir uma ordem de serviço (...) para
proceder
uma investigação na região do bairro São João Del Rey para apurar possível envolvimento desses dois rapazes com o tráfico de drogas no bairro
(...)? Sim, lembro (...) me recordo que a ordem de serviço, não era para apurar o tráfico em si, era para intimar o morador da residência, onde os militares falaram que foi encontrada a droga e que era pra identificar de quem era o veículo
que também estava estacionado na porta da residência; eu diligenciei no bairro, mas pelo endereço que estava citado na ocorrência eu não consegui encontrar a casa, ai eu peguei o endereço que eu tinha, na verdade eu peguei o contrato de compra e venda do veículo, ele foi anexado no procedimento, o escrivão me deu e lá eu vi que o veículo ele era do Yuri, que o Yuri tinha comprado esse veículo, que na data do fato era de propriedade dele, (...) busquei o endereço dele, contato pelo telefone, eu precisava intimar ele, mas eu não consegui encontrar, aí eu fui atrás da mãe dele, fui na residência dela, ela me falou que o carro era dele, do Yuri, que esse endereço do local do fato, era dele, o Yuri que morava na residência e que na casa morava com ele um amigo dele, que no caso, acho que era o Matheus, né, perguntei para ela se ela sabia do envolvimento dele com tráfico, ela falou que ele era usuário de droga, que estava sem muito contato com ele mas que ele tinha até recém mudado da casa, que não sabia aonde ele estava, que ele andava com má companhia, ainda me falou assim, que a droga que estava na casa não era dele, que era do outro rapaz (...).
Perguntas da defesa - A senhora falou que procuraram essa casa que foi localizada a droga e não encontraram?
Procurei, eu não encontrei aquela numeração, geralmente isso acontece bastante, não sei se os militares eles erram os números, eu não sei, é
recorrente
a gente não encontrar, entendeu, eu até perguntei na rua, eu encontrei a rua, a quadra, mas a numeração acho que era 97, eu não encontrei e eu perguntei até para alguns moradores ali, geralmente eles não falam, eles têm medo, não querem se envolver
,
nunca sabem de nada, é difícil você encontrar algum que colabore e eu não encontrei a casa, ai eu fui buscando outros meios de encontrar e de identificar de quem era o carro (...)
A mãe do Yuri, a senhora falou com ela por telefone ou foi pessoalmente?
Eu fui pessoalmente, se não me engano, agora não me recordo.
A senhora mostrou alguma foto do Matheus para ela,
pra
ver se era esse estava morando lá?
Não, não mostrei (
...)”
. (Mídia sob Id. 43852671).

(Trecho extraído da sentença constante no ID
220712719
).

Grifos no original

É relevante destacar que a investigadora de polícia civil, Stephanie de Souza Silva, que participou das diligências posteriores à prisão
do apelante
, relatou em juízo que, embora não tenha localizado o endereço mencionado na ocorrência policial, possivelmente devido a um erro de digitação, conseguiu entrar em contato com a genitora de Yuri no endereço constante no contrato de compra e venda do veículo apreendido
, ressaltando que esta
confirmou que seu filho residia no local onde as drogas foram encontradas e que Matheus era amigo de Yuri,
sendo também morador do imóvel.

Destarte, a
frágil
versão
apresentada pelo apelante, alegando que possuía apenas uma pequena porção de maconha para consumo próprio, que não residia no
imóvel onde o restante da droga foi apreendido, que não conhecia e tampouco delatou a pessoa de Yuri, e que os policiais teriam chegado ao local por meio do acesso ao seu celular, o qual indicaria o local onde adquiriu a droga para uso pessoal, revela-se completamente isolada nos autos e carece de qualquer respaldo probatório.

Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreend
e do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O
ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira
Câmara Criminal, julgado em 1.
3
.2023 e publicado no DJE de 3.
3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir
falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada

por Matheus.

Destarte,
por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade das drogas e da sua destinação ao tráfico malsão, impõe-se concluir que não há elementos para proceder
a
absolvição almejada neste recurso.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

E
m relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Destarte, o
volume da droga apreendi
da –
total
izando
1.698,09kg (
um quilograma
e seiscentos e noventa e oito gramas e nove centigramas)
de

maconha
–
,
somado à presença de instrumentos utilizados para a preparação e distribuição do entorpecente, é incompatível
com a destinação exclusiva para consumo próprio.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
pelo apelante
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Matheus Victor dos
Santos Silva
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024